Tribunal: TJES
Processo: 5003913-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003913-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EWERTON POMPERMAYER

AGRAVADO: JM MASTER LTDA e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RELATIVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Ewerton Pompermayer contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação ordinária movida contra JM Master Ltda. e RCN Administradora de Consórcio Ltda. O agravante sustenta não ter condições de arcar com as custas processuais sem comprometer o sustento próprio e familiar, destacando despesas mensais como financiamento de imóvel, faturas de cartão de crédito, e custos escolares de sua filha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante, à luz da presunção relativa de hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do benefício de justiça gratuita depende da demonstração de insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa, que pode ser afastada mediante elementos de prova que evidenciem capacidade econômica do requerente.

O julgador de primeira instância indica a existência de elementos nos autos que desconstituem a presunção de hipossuficiência, mencionando que o agravante apresenta renda mensal de até R$4.958,48, valor que permite o pagamento das custas processuais sem prejuízo do sustento familiar.

A análise das faturas de cartão de crédito do agravante demonstra gastos incompatíveis com a alegada hipossuficiência econômica.

O pagamento de creche escolar em nome da esposa sugere que esta também aufere renda, contribuindo para as despesas familiares. A espera de um segundo filho, por si só, não comprova incapacidade de pagamento das custas processuais.

A contratação de advogado particular, embora não impeça a concessão da justiça gratuita, constitui mais um indicativo de que o recorrente não se encontra em estado de miserabilidade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência financeira decorrente de declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada por provas de capacidade econômica que evidenciem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.269.287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 5013888-12.2021.8.08.0035, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 26.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5003913-66.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:

EWERTON POMPERMAYER

AGRAVADO:

JM MASTER LTDA. e RCN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL LTDA.

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
EWERTON POMPERMAYER
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação ordinária ajuizada em face
JM MASTER LTDA.
e de
RCN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL LTDA.
, que indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 7829901) aduz o recorrente, em síntese, que não possui condições de pagar as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, pois arca com o financiamento do imóvel em que reside, fatura de cartão de crédito, contas de telefonia, creche escolar da filha, estando ainda aguardando a chegada do segundo filho.

Pleiteia, assim, a concessão da justiça gratuita, porquanto preenchidos os requisitos legais.

Eminentes Pares, pleiteia o agravante a concessão da gratuidade da justiça e, sem delongas, entendo ser o caso de desprovimento do recurso.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça,
quando não ilidida por outros elementos dos autos
.(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse,
sendo este o caso dos autos
.

Para indeferir o beneplácito postulado, o julgador primevo teceu a seguinte fundamentação:

“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de gratuidade de justiça pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado (AgInt no AREsp 863.905/PE).

Trata-se, exatamente, do caso dos autos, uma vez que constam elementos suficientes que evidenciam a falta dos pressupostos legais que autorizam a concessão de gratuidade de justiça.

Verifica-se, em breve análise, que a documentação juntada aos autos desconstitui a presunção de hipossuficiência declarada e indica padrão de vida razoável, tendo em vista que as despesas da parte requerente revelam-se ordinárias e que a renda mensal auferida corresponde a mais de 03 (três) vezes o salário mínimo vigente, suficiente para arcar com as despesas processuais sem inviabilizar seu próprio sustento.

Ante o exposto, considerando que os documentos juntados aos autos não comprovam a alegada situação de hipossuficiência econômica da parte,
INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, por não vislumbrar os pressupostos legais que autorizam a sua concessão.
”

Com efeito, mediante juízo de cognição inerente a esta via recursal, não vislumbro ausência de juridicidade na decisão vergastada, que apontou não ter detectado a insuficiência de recursos sustentada.

Isso porque o agravante comprova perceber salário de no mínimo R$3.593,79, havendo meses em que chega a R$4.958,48, sendo possível constatar ainda, da análise da fatura do cartão de crédito, que despende gastos que não coadunam com a alegada hipossuficiência.

Além disso, o comprovante de pagamento da creche escolar encontra-se em nome de sua esposa, havendo indícios, portanto, de que esta também aufere renda e contribui com o pagamento das despesas familiares.

Registre-se ainda que o simples fato de o casal estar aguardando a chegada de outro filho não se presume a impossibilidade de pagamento das custas, sobretudo porque não comprovado qualquer gasto voltado para a criança.

Por fim, embora a contratação de advogado particular não impeça a concessão da benesse, tal fato, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pelo recorrente.

No mesmo sentido já decidiu este E. Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – PROVAS CONSTANTES AOS AUTOS – PRESUNÇÃO AFASTADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2. Considerando que os extratos bancários da agravante demonstram que ela possui um rendimento médio de quase 7 (sete) salários mínimos; que a agravante reside em área nobre do Município de Vila Velha Capital; que a recorrente é empresária do ramo de fabricação de uniforme, sendo que o seu estabelecimento comercial encontra-se localizado também no bairro da Praia da Costa, área nobre da Cidade de Vila Velha; o fato de ser representada por advogado particular, bem como não demonstrou nenhum gasto extraordinário, nem tampouco comprovou efetivamente a ausência de recolhimento de imposto de renda, resta afastada a presunção que goza a declaração de pobreza.
3. Vale ressaltar que o referido benefício deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes. 4. Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, não vindo aos autos elementos capazes de justificar o deferimento da assistência judiciária gratuita, a manutenção da sentença ora hostilizada é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5013888-12.2021.8.08.0035. Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data do julgamento 26/02/2024).

De conseguinte, restando afastada a presunção advinda da declaração de hipossuficiência, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
3913-66
.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EWERTON POMPERMAYER

AGRAVADO: JM MASTER LTDA. E RCN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO BACIONAL LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
F
Á
BIO BRASIL NERY

VOTO:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de A
gravo de Instrumento
interposto por
Ewerton Pompermayer
em face da decisão
do MM. Juiz
da
4
ª Vara Cível de Vi
la Velha
,

que, nos autos da ação
ordinária

nº 5019866-96.2023.8.08.0035 (id. 37869942)
, indeferiu o pedido de assistência gratuita formulado pelo agravante.

O agravante
sustenta que: (1) não possui condições de pagar as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, pois é
operador de equipamentos
, sendo que recebe de dois a três salários-mínimos, entretanto a sua
s
despesas são elevadas, somente de financiamento do imóvel que reside o mesmo paga o valor de R$ 1.535,92;
(2) se soma inicialmente este valor o pagamento da cota condominial no importe de R$ 370,65 e demais despesas ordinárias como cartão de crédito, creche escolar e contas de telefonia, sendo assim impossível requerer que efetue o pagamento de custas para obter o acesso
à
justiça; (3) está
ainda aguardando a chegada do segundo filho.

Requer o provimento do recurso
com a consequente reforma da
decisão.

O Eminente Relator
indeferiu o pedido de efeito suspensivo (id. 7917744).

Sem c
ontrarrazões
.

No mérito
o E. Relator
proferiu voto pelo conhecimento do recurso, mas neg
ou
-lhe provimento.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

Por ter um juízo diverso do que externado por Sua Excelência, assento
que o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Há presunção
juris tantum
de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família, a qual somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a sua concessão (art. 99, §§ 2º e 3º, CPC).

Decorre, de tais considerações, portanto, que o magistrado deve expor as razões pelas quais indefere o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente “quando presente fundada dúvida quanto à hipossuficiência será possível exigir que o requerente comprove que faz jus ao benefício, não sendo possível inverter a presunção”.

Eis o precedente.

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS.

1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

3. De acordo com o § 3º, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do § 2º, do art. 99, do CPC.

5. De acordo com o § 2º, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, § 2º e § 3º do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência. 7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2055899 MG 2023/0060553-8, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023).

Portanto, havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária (STJ, REsp 544.021, Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 10/11/2003, p. 168).

É que o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto e, portanto, não é injurídico condicionar o juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre (STJ, REsp 604.425, Ministro Barros Monteiro, DJU 10/4/2006, p. 198).

No entanto, na dicção de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery (Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – São Paulo: RT, 2015, p. 477), a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

À vista de tais considerações, conclui-se que o magistrado deve expor as razões pelas quais indefere o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

Diga-se, a propósito, que quando do julgamento do AgRg no Ag nº 953.295/BA, Relator, Ministro Teori Albino Zavascki, j. 17/04/2008, consignou-se com lucidez que “a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita não se condiciona à prova do estado de pobreza do requerente, mas tão-somente à mera afirmação desse estado, sendo irrelevante o fato do pedido haver sido formulado na petição inicial ou no curso do processo”.

Noutra parte, “A circunstância de a parte ser pobre na acepção jurídica do termo não implica estar tolhida de escolher seu próprio advogado” (RT 602/22), eis que “O fato de o agravante ter constituído advogada para patrocinar-lhe a causa não é motivo suficiente para inibi-la ou obstar-lhe o pleito de assistência judiciária, pois, para gozar dos benefícios desta, não está obrigada a recorrer os serviços da Defensoria Pública(...)” (TACiv SP, 10ª Câm., Ag 844510-09, rel. Emanuel Oliveira, v.u., 3.3.2004).

Não bastassem as colocações já feitas, o direito aplicado já decidiu que “Se a parte indicou advogado, nem por isso deixa de ter direito à assistência judiciária, não sendo obrigada, para fazer jus aos benefícios desta (RT 707/119), a recorrer aos serviços da Defensora Pública (STJ – Bol. AASSO 1.703/205, JTJ 301/383).”

Ademais, há entendimento que proclama que se o beneficiário da assistência judiciária gratuita indica o advogado, admite-se a celebração de contrato de honorários com o profissional indicado, tendo em vista a possibilidade de obter proveito econômico com o julgamento da causa (RSTJ 154/206, maioria, RT 799/235).

E nos autos não há provas que permitam concluir que
o agravante
não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Desse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO DA APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO.

1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. Nesse sentido: AgInt no RMS 49.194/AC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 929.242/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/9/2017.

2. No mais, "para as pessoas físicas, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhes seja concedida a assistência judiciária gratuita. Na hipótese, a Corte estadual não apresentou justificativa concreta para afastar a presunção de hipossuficiência" (AgInt no AREsp 1.647.231/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/6/2020).

3. A tese da ora agravante de que houve "alteração fática da situação econômico-financeira" (fl. 208, e-STJ) das partes contrárias a justificar a cessação do benefício à Assistência Judiciária Gratuita nem sequer foi apreciada pelo Tribunal de origem, que analisou a questão sob ótica diversa.

4. Agravo Interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 16/03/2021)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA (DEVEDORA PRINCIPAL). FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOAS FÍSICAS (SÓCIOS/GARANTIDORES). PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA. PEDIDO DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS. SÚMULA 281/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica está condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o preceito da Súmula 481 deste Superior Tribunal. No caso, o Tribunal de origem entendeu que a pessoa jurídica (devedora principal) não comprovou sua incapacidade financeira de arcar com as despesas do processo.

3. Para as pessoas físicas, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhes seja concedida a assistência judiciária gratuita. Na hipótese, a Corte estadual não apresentou justificativa concreta para afastar a presunção de hipossuficiência alegada pelos sócios/garantidores da devedora principal.

4. A controvérsia relativa ao diferimento das custas para o final do processo foi decidida com base na interpretação de lei local (Lei 11.608/2003 do Estado de São Paulo), circunstância que impede o exame da matéria em sede de recurso especial. Aplicação, por analogia, da Súmula 280 do STF.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de deferir o benefício da justiça gratuita aos recorrentes pessoas físicas.”

(STJ - AgInt no AREsp 1647231/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

1.1. Na hipótese, verifica-se a existência de omissão tão somente no tocante à análise do pedido de justiça gratuita.

1.2 A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.

1.3 Os efeitos dos benefícios da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.

2. Quanto às demais alegações, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para deferir os benefícios da justiça gratuita.”

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1585241/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 01/12/2020)

“
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ART. 4º DA LEI 1.060/50. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DIANTE DE ELEMENTOS SUBJETIVOS. CONDENAÇÃO ARBITRADA EM EXECUÇÃO. ACUMULAÇÃO COM OS HONORÁRIOS FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Trata-se na origem de Agravo de Instrumento contra decisão de primeiro grau que indeferiu o arbitramento de honorários advocatícios em execução individual de sentença coletivas, bem como o benefício da assistência judiciária gratuita.

2. A justiça gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, bastando a simples afirmação do requerente de que não está em condições de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios.

3. O acórdão do Tribunal de origem, contudo, propôs critérios objetivos para o deferimento do benefício, cabendo ao requerente o ônus de demonstrar a hipossuficiência. Tal entendimento não se coaduna com os precedentes do STJ, que estabelece presunção iuris tantum do conteúdo do pedido, refutado apenas em caso de prova contrária nos autos.

4. “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas” (Súmula 345/STJ).

5. Os Embargos à Execução constituem ação autônoma e, por isso, autorizam a cumulação com condenação em honorários advocatícios arbitrados na Ação de Execução de Sentença Coletiva. Precedentes do STJ.

6. Agravo Regimental não provido.”

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1239626/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 28/10/2011)

“
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ÔNUS DA PARTE ADVERSA.

1. Para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é suficiente a simples afirmação do interessado de ser necessitado na forma da lei.

2. A declaração assim prestada firma em favor do requerente a presunção relativa de pobreza, cabendo à parte adversa o ônus de provar a inexistência ou o desaparecimento do estado de miserabilidade. Precedente: AgRg no MS 15.282/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 2.9.2010.

3. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp 1199970/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2010, DJe 25/10/2010)

No mesmo sentido, confiram-se precedentes do Supremo Tribunal Federal que, mesmo antigos, revelam o entendimento do Pretório Excelso sobre o tema:

“
Assistência Judiciária gratuita. Alegação de revogação do artigo 4º, § 1º, da Lei nº 1.060/50 pelo artigo 5º, LXXIV, da Constituição. Improcedência. - A atual Constituição, em seu artigo 5º, LXXIV, inclui, entre os direitos e garantias fundamentais, o da assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem a insuficiência de recursos. - Portanto, em face desse texto, não pode o Estado eximir-se desse dever desde que o interessado comprove a insuficiência de recursos, mas isso não impede que ele, por lei, e visando a facilitar o amplo acesso ao Poder Judiciário que é também direito fundamental (art. 5º, XXXV, da Carta Magna), conceda assistência judiciária gratuita - que, aliás, é menos ampla do que a assistência jurídica integral - mediante a presunção "iuris tantum" de pobreza decorrente da afirmação da parte de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. - Nesse sentido tem decidido a Segunda Turma (assim, a título exemplificativo, nos RREE 205.029 e 205.746). Recurso extraordinário não conhecido.”

(STF - RE 204305, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 05/05/1998, DJ 19-06-1998).

“
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Lei 1.060, de 1950. C.F., art. 5º, LXXIV.

I. - A garantia do art. 5º, LXXIV -- assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos -- não revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei 1.060, de 1950, aos necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não permite vir a Juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa norma infraconstitucional põe-se, ademais, dentro no espírito da Constituição, que deseja que seja facilitado o acesso de todos à Justiça (C.F., art. 5º, XXXV).

II. - R.E. não conhecido.”

(STF - RE 205746, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 26/11/1996, DJ 28-02-1997).

Tratando-se de pessoa física, portanto, a simples declaração de pobreza é o suficiente para que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Acresça-se que o
agravante

foi

intima
d
o
(id. 28382069)
para que comprovasse o estado de miserabilidade a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária (STJ, REsp 544.021, Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 10/11/2003, p. 168)
, tendo o MM. Juiz de Direito,
após
atendida a determinação judicial,

indeferido o pedido de gratuidade da justiça.

Importa registrar que
o agravante,
declara-se
operador de máquinas

e
acostou aos autos
da ação originária (id.
32208882
)
sua
declaração de
Imposto de Renda dos tr
ê
s últimos Exercícios 2021/2022 e 202
3,
bem como comprovantes de demais despesas, contracheques com salário líquido com variação entre R$ 3.764,77 (três mil setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos) e R$ 4.958,48 (quatro mil novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos), bem como
a sua declaração de
hipossuficiência (id. 28024156)
, que não é infirmada por nenhuma prova dentre as reunidas nos autos.

Razoável concluir-se à vista de tal realidade que a situação financeira d
o

agravante
não autoriza afastar a presunção de veracidade que possui a declaração de pobreza por el
e
firmada.

Saliente-se, outrossim, que segundo Rafael Alexandria de Oliveira, “Faz jus ao benefício da gratuidade aquela pessoa com ‘insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais e honorários advocatícios' (art. 98). Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tão pouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. É possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja aquele que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez.

A gratuidade judiciária é um mecanismo de viabilização do acesso à Justiça; não se pode exigir que para ter esse acesso, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar recursos e custear o processo. A lei não fala em número, não estende parâmetros. O sujeito que ganha boa renda mensal pode ser tão merecedor do benefício quanto aquele que sobrevive à custa de programas de complementação de renda. O que pode diferenciá-los é a maior ou menor dificuldade com que o pedido de concessão do benefício é tratado: o de melhor renda pode ser chamado a justificar o seu requerimento, provando a insuficiência de recursos.

Por isso mesmo, nem sempre o beneficiário será alguém em situação de necessidade, de vulnerabilidade, de miséria, de penúria. É preciso atentar para isso.” (In Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Coordenares Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talimini e Bruno Dantas, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2016, p. 398).

Por estas razões,
com a mais respeitosa vênia
ao
entendimento
do Eminente Relator,

dou provimento ao recurso para deferir o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor d
o

agrav
ante (CPC, art. 98, § 3º), determinando, por consequência, o regular processamento do feito.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira